Tribunal: TJBA
Processo: 0008601-45.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008601-45.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: PONTAL DELICATESSEN, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIO SALES CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido de título. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 para a fixação dos juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão e se é cabível a adequação dos juros de mora e da correção monetária aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública. Essa condição autoriza a adequação dos índices de ofício ou em sede de embargos de declaração, visando garantir a segurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.

4. A Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil para estabelecer o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção monetária e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deduzida do IPCA para os juros de mora, quando não houver convenção em contrário.

5. É necessária a integração do julgado para determinar que, a partir da vigência da referida lei, os consectários legais sigam a nova sistemática legal.

6. Inexiste intuito protelatório na oposição dos embargos que justifique a aplicação da multa prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a parte suscitou questão jurídica válida baseada em alteração legislativa superveniente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes limitados à adequação dos consectários legais.

Tese de julgamento
: "1. A adequação dos índices de correção monetária e juros de mora em razão da superveniência da Lei nº 14.905/2024 constitui matéria de ordem pública e deve ser aplicada aos processos em curso a partir de sua vigência, sendo cabível sua fixação em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10000190220228110045, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO CÍVEL
0008601-45
.201
2
.8.05.0
103
, em que
é
embargante
BANCO
BRADESCO
S/A
e embargad
a

PONTAL DELICATESSEN, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça